Tribunal: TJDFT
Processo: 0733886-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733886-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de a) agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra a parte recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na origem, ao fundamento de que, de acordo com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, “tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, não havendo falar-se, portanto, em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório”; e b) agravo interno contra decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido. Os agravos foram julgados pelo acórdão registrado sob o no 1673971 (ID 44650515), o qual desproveu os recursos. Exaurida a competência recursal no âmbito deste Órgão Fracionário, a VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP interpôs recurso especial (REsp; ID 48884538). Na decisão de ID 75745459 - Págs. 7-10, S. Exa. Min. Gurgel de Faria, Relator do REsp, antes de realizar a análise recursal, considerando se tratar de controvérsia já submetida ao rito de julgamento repetitivo, determinou a devolução dos autos a este Tribunal, a fim de viabilizar a realização do juízo de conformidade entre o decidido no acórdão recorrido e no julgamento paradigma (STJ, Tema 104). No despacho de ID 76196377, S. Exa. o Desembargador Presidente determinou o retorno dos autos a esta Sexta Turma Cível para tal finalidade. Em atenção ao princípio do contraditório, as partes foram intimadas a se manifestar. A recorrente, no peticionamento de ID 76853969, argumenta que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo fundamento exclusivo seria a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à constituição do título executivo, em razão da negativa de acesso aos processos administrativos que originaram a execução fiscal, o que macularia os requisitos de existência, validade e liquidez do crédito tributário. Defende que a matéria da exceção – necessidade de juntada do processo administrativo sob pena de cerceamento de defesa – não demanda dilação probatória e que a fundamentação do acórdão recorrido se refere a questões estranhas à peça defensiva. Requer, assim, o juízo de conformação do acórdão ao Tema 104 do STJ, reconhecendo-se o cabimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução fiscal. O DISITRO FEDERAL também se manifestou (ID 78542722), no sentido de que o acórdão recorrido aplicou integralmente os fundamentos do Tema 104 do STJ, reconhecendo que a tese da agravante demanda dilação probatória e que inexiste comprovação mínima do cabimento de alíquota reduzida de ICMS, bem como de cerceamento de defesa, concluindo que a exceção de pré-executividade não é adequada para matérias que exigem instrução. Afirma que não há divergência material entre o acórdão e o precedente repetitivo. Pleiteia o reconhecimento de que o acórdão está em total conformidade com o Tema 104 do STJ, a manutenção integral do acórdão recorrido e o prosseguimento regular do recurso especial, após a devolução dos autos à Presidência. Vieram os autos novamente conclusos. Decido. Na questão submetida a julgamento pelo STJ, no Tema Repetitivo no 104, discutia-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica. Do referido tema repetitivo, firmou-se a seguinte tese: “[a] exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” e originou-se o enunciado da Súmula no 393, com o mesmo teor. Consoante relatado, em face do julgamento colegiado de segunda instância foi interposto recurso especial e a Presidência desta Corte, em cumprimento à determinação do exercício de conformidade emanada pelo STJ, ordenou o retorno dos autos a este Órgão Julgador, para fins do disposto no art. 1.030, II, do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso). E, considerando o teor da tese fixada pela Corte Superior (Tema no 104, reproduzida na Súm. 393), verifica-se que o acórdão dessa 6a Turma Cível aplicou ao caso apresentado nos autos as teses jurídicas fixadas pelo STJ. Explico. De acordo com o consignado na fundamentação do voto condutor do acórdão, em tese, admite-se a execução de pré-executividade em qualquer execução, “[c]ontudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, ou seja, evidente nos autos e invocado com base em prova documental pré-constituída, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ.” (grifos nossos). E mais: “conquanto a caracterização de cerceamento de defesa possa, em tese, ser objeto de exceção de pré-executividade, conforme reiteradamente argumentado acima, não se verifica, na hipótese, prova pré-constituída, tampouco indícios concretos que corroborem a alegação defensiva” (grifos nossos), assim como em relação ao aventado cabimento de redução da alíquota incidente, também alegado defensivamente. Conforme se vê, o acórdão recorrido aplicou integralmente o entendimento do Tema 104 do STJ: a) consignando expressamente o enunciado da súmula respectivo (STJ, Súm. 393), inclusive; b) reconhecendo que só é possível discutir por exceção de pré-executividade matérias que não exigem produção de provas; c) fundamentando a decisão na presunção da CDA e no ônus da prova do executado; e d) ratificando a rejeição da execução, no caso, porque a matéria alegada exigia dilação probatória, direcionando a discussão para os embargos à execução. Idêntica fundamentação jurídica é verificada no acórdão do recurso especial paradigma. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.) – grifos nossos. Em suma, no caso concreto, a discussão travada na exceção de pré-executividade exige produção de provas, as quais não se fez suficientemente nos autos, razão pela qual se direcionou a sua análise para os embargos à execução. Diante do exposto, atento às disposições do art. 927, III, e art. 1.030, II, ambos do CPC, considerando que o acórdão está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do julgamento paradigmático (REsp 1.104.900/ES, Tema 104), inexiste motivo para promover qualquer alteração no provimento jurisdicional, razão pela qual mantenho o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. Exaurida a competência desta instância recursal na forma processual e inexistindo motivo para revisão do provimento jurisdicional proferido, retornem os autos para à Presidência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator